Tribunal: TCU
Processo: 034.650/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2397/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2213/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de São Martinho/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015. Considerando que, por meio do Acórdão 8177/2024-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal rejeitou as alegações de defesa do município de São Martinho/SC e fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o responsável efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente (sem a incidência de juros moratórios), a partir das respectivas ocorrências, na forma prevista na legislação em vigor, e cientificou o responsável de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, sanearia o processo e possibilitaria o julgamento das respectivas contas pela regularidade com ressalvas, dando-lhe quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2015 8.371,55 10/3/2015 2.098,00 16/3/2015 21.000,00 29/5/2015 12.667,70 18/9/2015 7.654,80 14/4/2015 32,06 7/7/2015 642,90 31/8/2015 642,90 21/10/2015 52,97 10/11/2015 35,89 10/12/2015 35,89 Considerando que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou a esta Corte de Contas o recolhimento, por parte do município de São Martinho/SC, da importância de R$ 88.278,42, fato ratificado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc/Sediv) (peças 84-86); Considerando a constatação de saldo credor em favor do município de São Martinho/SC no valor de R$ 386,72 e a aplicação do princípio da bagatela ao caso, visando à dispensa da devolução da referida quantia ao ente municipal. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 202, § 4o, e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do município de São Martinho/SC regulares com ressalva, em razão recolhimento tempestivo do débito que lhe foi imputado, e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.650/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Schotten (XXX.197.959-XX); Município de São Martinho/SC (82.836.818/0001-03). 1.2. Entidade: Município de São Martinho/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jhonatan Bressan da Silva (OAB/SC 63.390), Marivaldo Bittencourt Pires Júnior (OAB/SC 18.096) e outros, representando Maria Jucélia Schotten Nascimento e Zenóbio José Schotten; Laura Loch Schotten, representando José Schotten; Augusto Felippe Bianchini (OAB/SC 53.730), representando município de São Martinho/SC. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.